Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-14.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003615-14.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 029.863.811-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 023.705.741-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão de agressão à companheira. A defesa postulou a absolvição com fundamento em (i) insuficiência de provas, (ii) legítima defesa e (iii) ausência de dolo na conduta do agente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta do apelante pode ser justificada como legítima defesa; e (iii) se há ausência de dolo na prática da agressão.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Exame de Corpo de Delito e declarações firmes e harmônicas da vítima, de seu filho, todos apontando a conduta dolosa e injustificada do apelante.

4.

A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de qualquer provocação ou agressividade por parte da vítima, sendo demonstrado que ela apenas tentou conter o agressor. Também restou afastada a tese de ausência de dolo, porquanto a conduta foi voluntária, consciente e dirigida à ofendida, o que inviabiliza a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica. 2. A tese de legítima defesa não prospera diante de provas consistentes que evidenciam a intenção do agente. 3. Configurado o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente, afasta-se a tese de ausência de vontade de agredir.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Rac 1018209-85.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.4.2025; TJMT, Rac 1000824-08.2022.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 8.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pela defesa de
Luiz Antonio Da Silva Santos
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou pela prática de crime de lesão corporal – em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal) a pena de 3

meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto (Id. 275929904).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, seja pela (i)
insuficiência de provas
, seja pelo reconhecimento de (ii)
causa excludente de ilicitude
, consubstanciada na
legítima defesa
, ou pela ausência de
dolo
, sustentando que a agressão teria ocorrido de forma acidental (Id. 275929911).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 275929913).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 285260363):

“Apelação Criminal – Lesão Corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

No dia 21.3.2021, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à residência de
Roselia Ribeiro de Souza
, onde constatou que ela havia sido vítima de agressão por parte de seu convivente, Luiz Antônio da Silva Santos, ora apelante.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2021.73120 (Id. 275929369), ele havia ingerido bebida alcoólica e apresentava comportamento bastante agressivo. Em determinado momento, quase entrou em confronto físico com o filho mais novo da vítima e, ao ser contido por
Roselia
, desferiu-lhe um soco na boca.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 275929397) posteriormente condenado (Id. 275929904) pela autoria do crime de lesão corporal – em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal) a respectiva pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a absolvição, com base na alegada ausência de prova segura quanto à autoria da agressão, apontando supostas divergências entre os depoimentos da vítima, de seu filho e da testemunha
Cecília
, sobretudo quanto à dinâmica e à ordem dos acontecimentos.

Sustenta que a vítima teria sido atingida de forma não intencional, no contexto de uma briga entre o apelante e seu enteado,
Wesley
, e que, ao tentar apartar a confusão, ela acabou sendo golpeada acidentalmente. Alega, ainda, que a conduta do apelante configuraria legítima defesa ou, ao menos, deveria ser considerada como resultado de agressões recíprocas, o que inviabilizaria a responsabilização penal (Id. 257347222).

Razão não lhe assiste.

A existência do crime (
materialidade
) ressai pelo teor do Boletim de Ocorrência (
Id. 275929369
); Pedido de Providência Protetivas (Id. 275929370 – Pg. 13/15); Relatório Policial (Id. 275929395); Auto Exame de Corpo de Delito (Id. 275929375), dentre outros documentos que compõem o acervo fático probatório.

De igual maneira, a autoria delitiva é demostrada e converge no sentido de que o Apelante praticou o ato a ele imputado.

Em primeiro lugar,
a palavra da vítima,
Roselia Ribeiro de Souza
, é firme, coerente e dotada de alto grau de credibilidade
,
especialmente por ter sido ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, ela declarou em ambas as fases processuais, que, ao perceber o comportamento agressivo do apelante (acentuado pela ingestão de bebida alcoólica), e sua tentativa de agredir fisicamente seu filho, interveio para contê-lo. Foi nesse contexto, de forma direta e deliberada, que
o
apelante desferiu um soco em sua boca
, não havendo qualquer menção a movimento reflexo ou ato acidental.

Além disso, o depoimento do informante
Wesley Ribeiro de Souza Moreira
,
filho da vítima, corrobora de maneira expressiva a versão por ela apresentada.

Em juízo, ele confirmou que o apelante estava alterado e confirmou a agressão à mãe. Disse, ainda, que somente entrou em luta corporal com o apelante
após

testemunhar o soco que sua mãe recebeu.

Portanto, ainda que ocorra pequena divergência entre os depoimentos da vítima e de seu filho quanto à ordem exata dos acontecimentos (se a agressão precedeu ou sucedeu ao confronto com o enteado) tal diferença não compromete a credibilidade do conjunto probatório.

Ambos são firmes ao apontar que a vítima foi atingida pelo apelante, de forma injusta, enquanto tentava cessar a briga, o que converge com os demais elementos de prova e afasta a alegação de agressão acidental ou em legítima defesa.

Inclusive, essa agressão encontra respaldo em prova técnica idônea, consubstanciada no
Auto Exame de Corpo de Delito (Id. 275929375), que atesta de forma expressa a existência das lesões sofridas, vejamos:

“(...) DESCRIÇÃO: Ferimento de 0,5cm em região interna do lábio inferior à direita; (...)VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Roselia Ribeiro De Souza apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Ademais, ao contrário do que tenta sustentar a Defesa,
o depoimento da testemunha
Cecília da Silva Santos
(irmã do apelante), colhido na seara extrajudicial, não enfraquece a imputação penal, mas sim a fortalece
.

A referida testemunha, apesar de possuir vínculo direto com o apelante, foi
coerente em confirmar a ocorrência da agressão
, ao relatar que:

“(...)
Roselia
acabou sendo atingida por um soco na boca. (...) Roselia afirmou que foi ele quem a acertou, e a declarante acredita que foi isso mesmo, porque era o Luiz Antônio quem estava mais alterado e agressivo.” (Id. 275929392)

Ou seja,
Cecília
não apenas confirmou a versão da vítima como reconheceu a plausibilidade da autoria, apontando o apelante como o agente mais agressivo no contexto dos fatos.

Importante destacar que
nenhum dos envolvidos atribui à vítima qualquer comportamento provocativo ou agressivo
. Ao revés, todos os depoimentos apontam que
Rosélia
apenas interveio com a finalidade de apaziguar a situação, sendo surpreendida por uma agressão injusta e desnecessária.

Desse modo, não prospera, a tese de
legítima defesa
, uma vez que o conjunto probatório aponta de forma clara, a ausência de qualquer provação ou agressividade por parte da vítima.

Igualmente, não prospera a alegação de
ausência de dolo
, uma vez a conduta do apelante foi consciente e dirigida contra sua companheira, sendo a agressão praticada de forma direta, com soco desferido em região sensível do corpo.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

“(...) Restou cabalmente demonstrada a materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelante nos crimes de lesão corporal (duas vezes), ameaça e cárcere privado qualificado, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a sua companheira, mediante sólido acervo probatório consubstanciado, sobretudo, nas declarações iniciais da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais que atenderam a ocorrência e pelo laudo pericial que descreveu minuciosamente as lesões corporais por ela sofridas.

(TJMT, Rac 1018209-85.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2025, Publicado no DJE 30.4.2025)

“(...)7. O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, conjugados o Laudo de Exame Pericial e as declarações da testemunha ocular do delito, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.8. Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima.

(TJMT, Rac 1000824-08.2022.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 8.10.2024, Publicado no DJE 11.10.2024)

“(...) 1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima. Desse modo, é descabida sua absolvição pelo delito de lesão corporal no ambiente doméstico, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte, a sentença condenatória fundada no acervo probatório.

(TJMT, Rac 0005525-53.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23.4.2024, Publicado no DJE 26.4.2024)

Por fim, a invocação do princípio
in dubio pro reo

revela-se
incabível
, pois a dúvida alegada pela defesa
não é objetiva, concreta ou razoável
, mas apenas retórica.

O processo penal não exige prova absoluta, mas sim prova segura e suficiente para formar juízo de certeza moral acerca da autoria e da materialidade, requisitos plenamente atendidos neste caso.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025